Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005474-20.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Abandono de função, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENUBES RODRIGUES SANTOS - CPF: 627.546.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 053.764.221-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O MANDAMUS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA, EM TESE, PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E A APREENSÃO DO VEÍCULO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO QUE O BEM NÃO INTERESSARIA AO DESLINDE DA PERSECUÇÃO, AUSÊNCIA DE ORIGEM ILÍCITA E LEGÍTIMA PROPRIEDADE – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO – REQUERIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– DEMORA NÃO CARACTERIZADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA –
SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.

Não constatada excessiva ou injustificada morosidade na apreciação de pedido incidental formulado perante o juízo singular, a análise da matéria, pelo Tribunal, em julgamento de mandado de segurança, constituiria indesejável supressão de instância.

A tese arguida no
writ
não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Welton Victor Ferreira Lopes
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente no 5516-11.2020.811.0004 (código 336222).

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítima proprietária do veículo automotor MMC/L200, cor branca, placa PLL-8B98, chassi 93XHYKL1TKCJ14842.

Asseverou que o impetrante teve sua prisão temporária decretada, em tese, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a apreensão do veículo. Afirmou que foi concedida a liberdade provisória com o pagamento de fiança.

Aduziu que o impetrante objetivou a restituição de coisa apreendida perante a autoridade impetrada, cujo o pedido foi indeferido. Alegou que não houve qualquer comprovação de que o impetrante fosse traficante.

Aduziu que a aquisição do veículo ocorreu de forma lícita, através de leilão judicial. Ainda, asseverou que o ônus de provar a origem ilícita é da acusação e, consequentemente, não se provando a origem ilícita, deve ocorrer à restituição.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando à restituição do citado veículo, que se encontra em uso pela Polícia Federal (id. 81948472), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 82256987.

A autoridade judicial prestou informações id. 83611453.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
e, se conhecido pela denegação da ordem (id. 83971965), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Veículo apreendido – Alega que o bem não interessaria ao deslinde da persecução, ausência de origem ilícita e legítima propriedade – Pedido de restituição de veículo apreendido – Tese aventada que não fora analisada, ainda, pelo Juízo singular – Exame por este e. Tribunal de Justiça que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância – Julgado do e. TJMT – Não conhecimento do writ – Não demonstração, indene de dúvidas, da origem lícita do veículo apreendido – Ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental – Orientação do e. TJMT –
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Welton Victor Ferreira Lopes
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente no 5516-11.2020.811.0004 (código 336222).

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítima proprietária do veículo automotor MMC/L200, cor branca, placa PLL-8B98, chassi 93XHYKL1TKCJ14842.

Asseverou que o impetrante teve sua prisão temporária decretada, em tese, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a apreensão do veículo. Afirmou que foi concedida a liberdade provisória com o pagamento de fiança.

Aduziu que o impetrante objetivou a restituição de coisa apreendida perante a autoridade impetrada, cujo o pedido foi indeferido. Alegou que não houve qualquer comprovação de que o impetrante fosse traficante.

Aduziu que a aquisição do veículo ocorreu de forma lícita, através de leilão judicial. Ainda, asseverou que o ônus de provar a origem ilícita é da acusação e, consequentemente, não se provando a origem ilícita, deve ocorrer à restituição.

Emerge dos autos que o
Juízo singular ao analisar o pleito de restituição, solicitou diligências para comprovação do direito do impetrante,
conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“...Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida solicitado por WELTON VICTOR FERREIRA LOPES, objetivando a restituição do veículo Triton- Sport HPE (L200), ano 2018/2019, assim como cheques, notas promissórias e valores, apreendidos na busca e apreensão realizada em sua residência no dia 23/04/2020.

Alega que adquiriu o veículo apreendido através de um leilão e que a origem do dinheiro se deu do pagamento do prêmio do seguro de outro veículo que fora furtado na cidade de Goiânia, bem como a origem deste último é lícita vez que adimplido com a comissão pela venda de uma fazenda de propriedade do Sr. Adriano Cabral Jacinto.

Afirma que possui um trator (não apreendido) que presta serviços em fazendas, sendo que recebe pelos serviços presados.

O Ministério Público requer que referido pedido seja autuado de forma apartada, devendo o requerente ser intimado para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos capazes de provar a propriedade do bem e a origem lícita de sua aquisição.

Decido.

O requerente acostou os seguintes documentos:

•Procuração pública do outorgante Adriano Cabral Jacinto em favor do peticionante, para que pudesse transferir o veículo MMC/Trion Sport HPE, Chassi 93XHYKL1TJCH04894 (08/01/2019);

•Contrato de locação de Motoniveladora, pelo prazo de 12 meses no valor de 17.500,00 (01/06/2017)

•Extrato bancário, em que destaca um pagamento realizado em 06/01/2020, no valor de R$ 53.760,00;

•Nota de arrematação do veículo L-200, Mitsubishi, Chassi 93XHYKL1TKCJ14844 (03/01/2020).

Importante mencionar que não foi colacionado nos autos o comprovante do pagamento do prêmio de seguro ou mesmo documento que comprova a comissão da venda da fazenda mencionada pelo requerente.

Ademais, o requerente foi recentemente indiciado pelo crime de usura, na forma continuada, e lavagem de dinheiro.

Diante o exposto, defiro o pedido ministerial e determino que o presente pedido seja autuado de forma apartada, devendo o requerente ser intimado para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos capazes de provar a propriedade do bem e a origem lícita de sua aquisição, ou seja a inexistência de liame entre os bens apreendidos e os delitos apurados.

Ciência ao representante do Ministério Público.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário...”
(id. 81948493, p. 05/06).

Desta forma, foi autuado em apartado os autos de restituição de coisas apreendidas n. 5516-11-2020.811.0004 (Código 336222), sendo que o magistrado, novamente, não indeferiu o pedido, mas solicitou informações e após intimação da defesa para manifestação,
in verbis
:

“
Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por WELTON VICTOR FERREIRA LOPES objetivando a devolução de um veículo MMC TRITON-SPORT HPE (L200) ano 2018/2019, placa PLL8B98.

Observo que o presente pleito restitutivo já fora preliminarmente analisado por este Juízo nos autos Código 331835, onde fora determinada a distribuição do pedido em apartado a fim de melhor instrução do pleito defensivo. O que deve ser cumprido.

Não passa despercebida a menção da defesa de que, supostamente, o veículo referido estaria sendo utilizado por terceiros sem qualquer autorização deste Juízo.

Por tal razão, determino ao Sr Gestor que certifique acerca de tal afirmação, apontando o local em que o mesmo está apreendido e que o responsável profissional por sua guarda se manifeste acerca de eventual utilização do veículo.

Tais informações deverão ser juntadas nos autos de restituição de coisa apreendida originado da decisão proferida nos autos Código 331835.

Com a juntada de tais informações, intime-se a Defesa para manifestação.

Após, ao MPE.

Não havendo novos requerimentos a serem analisados no presente feito, arquivem-se. P. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(id. 81948495, p. 28).

Ainda, nas informações da autoridade impetrada consignou que:

“... Primeiramente o impetrante peticionou
nos autos de código 331835
a restituição de bem apreendido MMC TRITON-SPORT HPE (L200) ano 2018/2019, placa PLL8B98, ocasião que foi determinado a autuação em apartado, tendo em vista que não foi acostado o comprovante do pagamento do prêmio de seguro ou mesmo documento que comprova a comissão da venda da fazenda mencionada pelo requerente no pleito inicial, portanto, não comprovado a origem ilícita.

Tal decisão também, determinou que o feito fosse autuado de forma apartada.

Assim, o impetrante ajuizou o
incidente 336222
, em que não acostou nenhum documento diferente do que já tinha juntado anteriormente.

Alegou que o veículo referido estaria sendo utilizado por terceiros sem qualquer autorização deste Juízo, ocorre que a decisão que determinou o sequestro de tal bem, também
autorizou a utilização pela Policia Federal nos termos do art. 133-A do Código de Processo Penal
.

Tal incidente ainda está sem decisão definitiva
.

Na presente data foi proferida decisão
para o impetrante acostar, caso queira os documentos faltantes
...”
(id. 83611453).

Desta forma, se não houve indeferimento da autoridade judicial, bem como a ação penal está se desenvolvendo em ritmo adequado, estando o pedido de restituição pendente de análise pelo juízo competente, daí por que a concessão da ordem, neste momento, além de temerária (ante a ausência de demonstração cabal da liquidez e certeza do direito), poderia implicar indevida supressão de instância.

Logo, se a pretensão arguida no presente
mandamus
não fora analisada, ainda, pelo Juízo singular, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. Aplica-se julgado deste e. TJMT:

“(...) O pedido (...) não foi submetido ao Juízo singular, de modo que sua análise, pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. (...).”
(N.U 1001560-16.2019.811.0000 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Mendes Neto – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO – REQUERIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – DEMORA NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DEVOLUÇÃO DO BEM ENQUANTO NÃO DEMONSTRADA A SUA IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSO – ORDEM DENEGADA.

Não constatada excessiva ou injustificada morosidade na apreciação de pedido incidental formulado perante o juízo singular, a análise da matéria, pelo Tribunal, em julgamento de mandado de segurança, constituiria indesejável supressão de instância.

Antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de coisa apreendidas fica condicionada à demonstração cabal de que a manutenção da custódia judicial do bem não mais interessa ao processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, contrario sensu.

Se a impetração não logra demonstrar de plano e à saciedade a certeza e liquidez do direito supostamente ofendido, impõe-se a denegação da segurança, porquanto o rito expedito do writ não comporta incursões probatórias aprofundadas.”
(N.U 1004154-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Noutro ponto, embora o impetrante tenha juntado nos autos procuração pública do outorgante Adriano Cabral Jacinto transferindo a propriedade do veículo (Triton Sport HPE, cor branca, Planca PQE6790, ano 2017/2018, chassi 93XHYKL1TJCH04894 e renavam 01128002695), não logrou êxito em comprovar a origem lícita do bem apreendido.

Ainda, não fora juntado qualquer documento que ateste a licitude do objeto apreendido.

Nesse sentido, o Juízo singular assim consignou nas informações,
“não foi acostado o comprovante do pagamento do prêmio de seguro ou mesmo documento que comprova a comissão da venda da fazenda mencionada pelo requerente no pleito inicial, portanto, não comprovado a origem (...).”
- id. 83611453.

Desta forma, em razão da dúvida acerca da origem lícita do veículo, o Juízo singular, corretamente, determinou a intimação do impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse nos autos os documentos comprobatórios, o que não fora feito até a presente data.

Assim sendo, ausente demonstração indene de dúvidas da origem lícita do veículo apreendido, não se identifica direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição do bem.

Além disso, a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Assim, somente é cabível o excepcional instrumento do
writ of mandamus
contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Por todo exposto,
não conheço
do presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021